Tribunal: TJBA
Processo: 8004893-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004893-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIANA SANTOS BRITO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: HUMBERTO CARLOS BRITO DANTAS

Advogado(s)
:
HENRIQUE CARDEAL COSTA, PAULA CRISTINA FARIAS BOAVENTURA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÕES FUNDADAS EM DIREITOS FUNDAMENTAIS DA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
A decisão monocrática indeferiu pedido de efeito suspensivo formulado em Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a desocupação de imóvel ocupado pela agravante.

2.
A agravante, pessoa idosa e representada pela Defensoria Pública, interpôs Agravo Interno com o objetivo de reformar a decisão monocrática, alegando violação a direitos fundamentais, especialmente os previstos no Estatuto do Idoso e no direito à moradia.

3.
Sustentou a necessidade de prazo razoável para desocupação, pleiteando dilação por mais 90 dias.

4.
A parte agravada apresentou contrarrazões, alegando ausência de impugnação específica à decisão monocrática e mencionando situação de vulnerabilidade similar à da agravante.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Agravo Interno atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, impugnando adequadamente os fundamentos da decisão monocrática; (ii) saber se estariam presentes os requisitos legais para concessão do efeito suspensivo, à luz dos direitos fundamentais invocados pela agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil exige que o agravante impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.
7. Verificou-se nos autos que a agravante reproduziu os mesmos fundamentos apresentados em recurso anterior, sem enfrentar diretamente os argumentos centrais da decisão agravada, caracterizando violação ao princípio da dialeticidade recursal.
8. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica configura deficiência recursal que impede o conhecimento do Agravo Interno.
9. Quanto ao mérito, embora relevantes os direitos invocados — moradia e proteção à pessoa idosa (CF, art. 230; Estatuto do Idoso, arts. 2º e 3º) —, tais garantias não são absolutas e devem ser ponderadas com outros direitos fundamentais, como o direito à propriedade e à dignidade do agravado.
10. Constatou-se que já transcorreram mais de 90 dias desde a última intimação para desocupação e que prazos anteriores foram sucessivamente prorrogados, inclusive por força da ADPF nº 828.
11. A agravante não comprovou documentalmente os alegados riscos à sua saúde nem demonstrou periculum in mora inverso que justificasse a concessão da tutela recursal.
12. A condição de vulnerabilidade do agravado, aposentado por invalidez e com graves limitações de saúde, reforça a necessidade de cumprimento da decisão que assegura a ele o uso do imóvel.
13. Assim, ausentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo e verificada a deficiência recursal, impõe-se a manutenção da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Agravo Interno conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática configura violação ao princípio da dialeticidade recursal, impedindo o acolhimento do Agravo Interno, mesmo diante da invocação de direitos fundamentais, quando ausentes comprovações idôneas e risco de dano irreparável.”

Dispositivos relevantes citados

·
Constituição Federal: art. 5º, caput; art. 230

·
Código de Processo Civil: art. 1.021, §1º

·
Estatuto do Idoso: arts. 2º e 3º

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 8004893-09.2025.8.05.0000,sendo parte Agravante 8004893-09.2025.8.05.0000 e agravado HUMBERTO CARLOS BRITO DANTAS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador, .